Tribunal: TJSP
Processo: 1502105-57.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Roubo impróprio – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Disputa pelo reconhecimento da tentativa – Inversão da posse da res furtiva – Delito Consumado – Reprimenda que comporta reparo – Confissão que, ainda que parcial, auxiliou na formação da convicção judicial, pelo que há de ser valorada em favor do réu – Compensação com a agravante da reincidência devida – Manutenção de

Ementa:
Roubo impróprio – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Disputa pelo reconhecimento da tentativa – Inversão da posse da res furtiva – Delito Consumado – Reprimenda que comporta reparo – Confissão que, ainda que parcial, auxiliou na formação da convicção judicial, pelo que há de ser valorada em favor do réu – Compensação com a agravante da reincidência devida – Manutenção de regime fechado ao início de cumprimento – Detração indevida – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo.